Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE COM SALDO NEGATIVO. COBRANÇA DE ENCARGOS PELA UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS “IN RE IPSA” CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou a inexistência do débito referente ao uso de cheque especial e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais. Nas razões do recurso, sustenta a cobrança regular dos encargos e ausência de danos morais. Afirma que a cobrança contestada se refere a utilização do limite de cheque especial (juros, taxa de IOF e multa moratória), em decorrência de saques efetuados no dia 13/02/2019.
3. Esclarece que a inscrição da dívida nos cadastros de proteção ao crédito ocorreu, de forma legítima, em razão do inadimplemento da dívida. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, sucessivamente, para reduzir de R$ 3.000,00 para R$ 500,00, o valor da indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, o autor ressalta que a utilização do limite do cheque especial ocorreu porque o Banco transferiu o saldo disponível na conta corrente para uma conta poupança, sem o seu conhecimento. Destaca que o saldo disponível na conta poupança no dia 13/02/2019, comprova que o valor indevidamente transferido pelo réu era suficiente para a realização dos saques.
5. Da análise das alegações das partes em confronto com as provas produzidas nos autos, tem-se por incontroverso, ante o reconhecimento do réu e da ausência de impugnação, que: (i) o saldo da conta poupança do autor não foi resgatado de forma automática para a conta corrente (resgate automático de fundos); (ii) não havia saldo suficiente na conta corrente para os saques realizados pelo autor, o que resultou na utilização do limite do cheque especial e, consequentemente, na cobrança de encargos; e, (iii) o nome do autor foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito em razão da ausência de pagamento dos encargos gerados a partir da utilização do limite do cheque especial.
6. O propósito recursal é decidir se é devida e em qual extensão, a cobrança dos encargos oriundos da utilização do limite do cheque especial, bem como se a inscrição da dívida relativa aos encargos nos órgãos de proteção ao crédito configura danos morais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
8. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF).
9. O art. 14 do CDC, dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
10. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludentes de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
11. Presente a verossimilhança da alegação narrada na inicial (não firmou contrato de conta poupança com o Banco nem autorizou a transferência automática de valores) e constatada a hipossuficiência técnica e financeira do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto nos artigos 6o, VIII e 14, §3o, ambos do CDC.
12. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
13. Outrossim, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que nos casos de contratos bancários (adesão), como na hipótese vertente, a instituição financeira tem o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes ao produto adquirido e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
14. No caso em análise, a Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários – Pessoa Física (ID 38499317, pág. 5) e o comunicado enviado ao autor (ID 38499319, pág. 8), apresentados pelo próprio réu, comprovam a alegação do consumidor de que não aderiu ao “produto poupança” (“vinculada a conta corrente para movimentação”), ao contrário, já que o desinteresse ficou expressamente manifestado no documento ID 38499317, pág. 5.
15. Não bastasse isso, verifica-se que, na ocasião da contratação da conta corrente, o autor optou pelo “resgate automático de fundos”, conforme a indica marcação do item referente ao serviço (ID 38499317, pág. 4 - Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários – Pessoa Física).
16. A análise do extrato referente a fevereiro de 2019 (ID 38499315, pág. 2) demonstra que no dia 13 (treze) o autor efetuou 2 (dois) saques da conta corrente, nos valores de R$ 272,55 e R$ 1.600,00, o que resultou em saldo negativo no valor de R$ 1.597,44. Demonstra, outrossim, que, no mesmo dia, a conta poupança tinha saldo disponível, no valor de R$ 1.604,51.
17. Assim, se o autor contratou o serviço de “resgate automático de fundos”, evidente que, antes de utilizar o limite do cheque especial, o saldo disponível na aplicação deveria ter sido resgatado automaticamente para a conta corrente.
18. Nesse cenário, ainda que se considere que o autor tinha conhecimento da existência da conta poupança vinculada ou, ainda, que tenha concordado tacitamente com a utilização do produto, é indevida a cobrança de encargos pela utilização do limite do cheque especial, pois, na mesma data, havia saldo disponível na aplicação.
19. A cobrança de encargos referentes ao cheque especial, a despeito do saldo disponível, como no caso concreto, configura falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilização do réu pelos prejuízos causados em razão da cobrança indevida.
20. Além do mais, conforme o artigo 6o, III, do CDC, é dever do fornecedor fazer chegar aos consumidores, de forma simples, clara e acessível, as informações relevantes referentes aos seus produtos e serviços
21. No caso, não restou comprovado que o autor foi informado adequadamente acerca do produto conta poupança e do serviço de resgate automático, principalmente, que compreendeu e anuiu com todos os termos e condições, o que poderia ser feito, por exemplo, com o envio de e-mails ou documentos assinados pelo consumidor.
22. O descumprimento do dever de prestar informações ao consumidor, como no caso, configura falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilização do réu pelos danos decorrentes da ausência de informações.
23. Patente, portanto, a responsabilidade do Banco pelos danos causados ao autor, não sendo crível que pretenda transferir ao consumidor, hipossuficiente, a responsabilidade pela falha na prestação do seu serviço.
24. Logo, o réu não logrou êxito em demonstrar a ausência de sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor e, portanto, não desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.
25. Evidente, portanto, que o autor não fez uso do limite do cheque especial.
26. Quanto ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso concreto, restou configurado.
27. A consulta realizada pelo autor no SPC e Serasa comprova que a inclusão do registro indevido da dívida no valor de R$ 5.829,10, no dia 24/11/2021 (ID 38499158).
28. Da comprovação da inexistência do débito decorre a irregular a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
29. A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito ampara a condenação do réu na obrigação de reparar os danos morais sofridos pelo consumidor, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
30. Analisadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor do autor, a título de reparação por dano moral, mostra-se razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
31. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
32. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
33. Recurso conhecido e improvido.
34. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
35. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.